Tribunal: TJPA
Processo: 0801287-41.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801287-41.2023.8.14.0115

APELANTE: JULIETT CORREA RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. REVELIA INDEVIDAMENTE DECLARADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Juliett Correa Rodrigues contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A., consolidando a propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciário. O juízo de origem reconheceu a revelia da requerida por entender que a contestação foi apresentada antes do início do prazo legal, em razão de não ter sido cumprida a liminar de apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão e a possibilidade de decretação de revelia com base nesse fundamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contestação apresentada antes do cumprimento da liminar não é considerada extemporânea, conforme interpretação do art. 218, § 4º, do CPC/2015, que prevê a tempestividade do ato praticado antes do termo inicial do prazo.

4.

O art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê que o prazo para resposta se inicia após a execução da liminar, o que não impede o protocolo da contestação em momento anterior, nem autoriza sua desconsideração.

5.

O STJ, ao firmar a tese do Tema Repetitivo 1040, reconheceu que a análise da contestação deve ocorrer apenas após o cumprimento da liminar, mas não afastou sua validade quando apresentada antes disso.

6.

A revelia foi declarada indevidamente, pois houve comparecimento espontâneo da parte ré nos autos, conforme previsto no art. 239, § 1º, do CPC, o que supre a citação e evidencia o exercício do contraditório.

7.

A decisão que desconsidera a contestação apresentada tempestivamente e decreta a revelia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contestação apresentada antes do cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão é válida e deve ser apreciada após a apreensão do bem.

2.

O comparecimento espontâneo do réu supre a citação e impede o reconhecimento da revelia.

3.

A decretação de revelia fundada unicamente na antecipação da contestação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 218, § 4º; 239, § 1º; 344; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 3º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1040, REsp 1.799.367/MG, j. 14.02.2022; TJMG, ApCiv 1.0000.19.030328-9/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 04.07.2019; TJMG, ApCiv 10000190451054001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 29.04.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JULIETT CORREA RODRIGUES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença recorrida, julgou procedente o pedido formulado na exordial, consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em favor do credor fiduciário, convertendo a liminar anteriormente deferida em medida definitiva. Reconheceu-se a revelia da requerida ante a ausência de contestação, nos termos do art. 344 do CPC.

Considerando a inadimplência e a comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, o juízo singular entendeu estarem preenchidos os requisitos legais para a procedência da ação. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento, com juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a ausência de urgência que justificasse o deferimento da medida liminar de busca e apreensão
inaudita altera pars
, a indevida consolidação da propriedade do bem sem a realização de perícia contábil, a existência de cláusulas contratuais abusivas que comprometem a higidez do contrato, a cobrança de encargos excessivos no período de normalidade contratual, o que acarretaria a descaracterização da mora, e a necessidade de produção de prova técnica, notadamente perícia contábil, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Alegou, ainda, que a sentença violou o princípio da dignidade da pessoa humana e pleiteou a sua reforma, com o reconhecimento da nulidade da decisão ou o julgamento de improcedência da ação originária.

Ao final, requereu o provimento da apelação, o deferimento da gratuidade recursal, a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa e a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença. Argumentou que a relação contratual é válida e eficaz, amparada pelo princípio do
pacta sunt servanda
, não havendo vícios capazes de ensejar a revisão judicial. Sustentou que a mora restou configurada nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, e que foram observados os requisitos legais para o processamento da ação de busca e apreensão. Rechaçou as alegações de abusividade contratual e de necessidade de prova pericial, reiterando a higidez da notificação extrajudicial, da constituição em mora e do contrato celebrado.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade judiciária, apenas para a interposição deste apelo, por considerar preenchidos os requisitos legais para tanto.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

a)

QUESTÃO DE ORDEM: DA SUPOSTA REVELIA

De detida análise do presente feito, verifica-se que a parte apelante, antes do efetivo cumprimento da liminar compareceu, espontaneamente aos autos, através de advogado, e apresentou contestação

(id
29390530
),

rebateu diversos pontos relativos ao mérito da ação de busca e apreensão.

Contudo, por ter sido a defesa apresentada antes do início do prazo para tanto, o Magistrado de 1º grau entendeu por bem declarar a revelia do da apelante e, diante desta premissa, julgar procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem no patrimônio do credor.

Sobre o assunto da possibilidade de apresentação e apreciação da peça de defesa antes da apreensão do bem, o Decreto Lei nº 911/69 é claro ao dispor, em seu art. 3º, § 3º, que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”.

Muito se discutiu se uma contestação apresentada antecipadamente deveria ser considerada extemporânea, em especial diante do conteúdo inovador do art. 218, § 4º, do CPC/2015 (“será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”).

Defronte a esta controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou, em análise de mérito do Recurso Especial nº 1.799.367/MG, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/02/2022, o
Tema Repetitivo 1040
, cuja tese foi definida nos seguintes termos: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”.

Destaco trechos do julgamento que bem explicitam a razão de ser da compreensão ora adotada:

“(...) Já o recorrente defende a possibilidade de apreciação da contestação pelo juízo de primeiro grau antes da execução da liminar de busca e apreensão com fundamento na viabilidade de o réu comparecer espontaneamente nos autos suprindo a necessidade de citação. Tenho que a irresignação recursal não merece prosperar. Pontua-se, de início, que não se discute a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar, não havendo espaço para se falar em extemporaneidade, prematuridade ou necessidade de desentranhamento da peça. A controvérsia se restringe ao momento em que a contestação deve ser apreciada pelo órgão julgador. Não se olvida que, havendo omissão legislativa, as regras de hermenêutica aplicáveis sugerem que se busque uma interpretação sistemática da norma em conjunto com as regras insculpidas no Código de Processo Civil na condição de macrossistema instrumental, até mesmo por questões de lógica, bom senso e praticidade (conforme FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Ação de busca e apreensão em propriedade fiduciária, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, págs. 153-154). Dessa visão é que surgiu a interpretação jurisprudencial segundo a qual, a despeito da omissão legislativa quanto ao ato citatório, sendo tal ato imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não da execução da medida liminar propriamente dita (a respeito: REsp 1.321.052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016). Por outro lado, também é certo que o exegeta, na tarefa interpretativa, deve manter estreito liame com a legislação específica de regência, de modo que o sentido dado à norma não desvirtue o objetivo principal do sistema. Nessa ordem de ideais, observa-se que no mesmo preceito normativo (artigo 3º), o legislador elegeu a execução da liminar como termo inicial de contagem do prazo para: 1) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; 2) o pagamento da integralidade da dívida pendente e a consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus e 3) a apresentação de resposta pelo réu. Ou seja, a eleição da execução da medida liminar como termo inicial da contagem do prazo para contestação revela uma opção legislativa clara de assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, incompatível com o procedimento comum. É essa agilidade inerente ao procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/1969 que fomenta o instituto da alienação fiduciária, tornando a sua adoção vantajosa tanto para o consumidor, que conta com melhores condições de concessão de crédito (taxas e encargos), quanto para o agente financeiro, por meio da facilitação dos mecanismos de recuperação do bem em caso de inadimplemento. É cediço que a mora e o inadimplemento, aliados à morosidade no deferimento de tutela satisfativa voltada à entrega do bem alienado ao credor fiduciário, são fatores determinantes para o encarecimento do crédito, de modo que o aparente rigorismo na norma é o que garante a utilidade do instituto, impedindo que ele caia em desuso. (...) Vale anotar que o próprio sistema dispõe de mecanismos para remediar eventual abuso ou negligência do credor fiduciário ao prever o pagamento de multa em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, na hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão, além da responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos (artigo 3º, §§ 6º e 7º). Além disso, está absolutamente sedimentada a jurisprudência desta Corte no sentido de que, estando demonstrada a mora/inadimplemento, o deferimento na medida liminar de busca e apreensão é impositivo. (...) Vale ressaltar que, por óbvio, eventual teratologia pode ser resolvida com os meios processuais e recursais postos à disposição das partes, pelo simples direito de petição, sem necessidade alguma de criar uma ameaça ao bom funcionamento do sistema. A análise da contestação após o cumprimento da ordem de busca e apreensão também não oferece nenhum risco aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que a técnica do contraditório diferido já foi eleita pelo legislador em diversas outras oportunidades (como nas tutelas provisórias de urgência, determinadas hipóteses de tutelas de evidência, etc.) em atenção a outros princípios, não menos relevantes, como o da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo.”

Da leitura acima, concluo como imprecisa a decisão do Juízo de origem que entendeu pela revelia da requerida como consequência do protocolo da contestação antes do efetivo cumprimento da busca e apreensão do veículo alienado.

Vê-se claramente, pela
ratio decidendi
da tese firmada, que o motivo pelo qual aquela Corte entendeu pela impossibilidade de apreciação da peça de defesa apresentada antes da execução da medida liminar objetiva impedir um desvirtuamento do procedimento específico, garantindo a celeridade que a garantia em comento assegura ao financiador.

Não significa dizer, contudo, que a contestação será considerada como não apresentada.

Na verdade, o contraditório diferido deve ser assegurado ao devedor, sendo que, inclusive, caso haja sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, ao credor fiduciário será imposto o pagamento de multa em favor do devedor fiduciante, além da indenização por perdas e danos (art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69).

Dessa forma, à medida em que a apreciação da contestação não pode ser prévia ao cumprimento da liminar de busca e apreensão, ela deve ocorrer posteriormente a esta medida, mesmo se apresentada antes do início do prazo.

Assim, não pode ser declarada a revelia da parte apelante/ré devido à apresentação da peça de defesa antes da apreensão do bem, sendo indevida uma sentença de procedência sem apreciação dos requerimentos por ele formulados.

Por outro lado, destaco ainda, que a norma prevista no art. 239, § 1º, do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu supre a citação.

O legislador do referido artigo se baseou no princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual a observância de determinadas formalidades deve ser dispensada quando atingido o objetivo do ato processual.

Desse modo, a contestação apresentada antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão tinha a finalidade de evitar que o bem da ré fosse apreendido. Não se pode compelir a ré a esperar que a liminar seja cumprida para então apresentar sua defesa, ainda mais quando se sente injustificada.

Ademais, a contestação apresentada antes da execução da liminar contribui para a economia e celeridade processual que determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

A propósito, cito precedentes do TJMG (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO PRAZO - POSSIBILIDADE - REVELIA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA
. A interposição de contestação, em momento anterior à citação da Ação de Busca e Apreensão, mostra-se tempestiva, devendo ser prontamente analisada, de acordo com o art. 239, do Código de Processo Civil. Grifei. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.19.030328-9/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da sumula em 04/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DEVIDOS.
A contestação não é extemporânea quando apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, já que o réu não pode ser compelido a aguardar que seu bem seja apreendido para apresentar defesa. Conforme disposto no artigo 90 do CPC, havendo a desistência da ação, incumbe à parte que desistiu arcar com os ônus sucumbenciais. (TJ-MG - AC: 10000190451054001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 29/04/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2020)

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a questão, entendo que o processo deve ser anulado, de ofício, para análise da contestação, seguida dos procedimentos ulteriores de direito.

Sentença anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à Apelação
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da
ação em seus trâmites legais, tudo nos termos fundamentação.

Belém, 17/11/2025